Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-03.2022.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-03.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE FLAVIO ANDRADE PEREIRA - CPF: 197.940.883-15 (EMBARGANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DESMATAMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que manteve sentença de procedência parcial em ação civil pública por dano ambiental, imputando ao embargante obrigações de reparar desmatamento ilegal de 46,87 hectares em área de floresta nativa em imóvel rural, em Peixoto de Azevedo/MT.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à condição de alienante do embargante, não autor do dano ambiental;

(ii) saber se há contradição ou omissão na fundamentação da condenação por dano moral coletivo;

(iii) saber se o acórdão deixou de examinar a validade do auto de infração ambiental e o contraditório administrativo;

(iv) saber se houve omissão sobre a desnecessidade de ação judicial ante a inscrição no CAR e adesão ao PRA;

(v) saber se os critérios utilizados para a fixação da indenização foram devidamente fundamentados;

(vi) saber se há omissão relevante para fins de prequestionamento constitucional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão de matéria decidida.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não seja o autor direto do dano, conforme Súmula 623/STJ e Tema 1204/STJ.

5. A condenação por dano moral coletivo foi adequadamente fundamentada, reconhecendo a ocorrência de lesão a bem jurídico difuso, cujo abalo se presume.

6. O auto de infração foi declarado válido com base no art. 64 da LC/MT no 233/2005, estando instruído com relatório técnico e imagens de satélite.

7. A inscrição no CAR e eventual adesão ao PRA não afastam a legitimidade do Ministério Público nem impedem a tutela jurisdicional para reparação ambiental.

8. Os valores fixados para reparação foram considerados proporcionais e fundamentados em dados técnicos da SEMA/MT, com análise expressa no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao prequestionamento de normas constitucionais, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, de natureza propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada.

3. A reparação de dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de repulsa social concreta, caracterizando-se como dano in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Flávio Andrade Pereira
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública por dano ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O acórdão embargado reconheceu a prática de
desmatamento ilegal de 46,87 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta)
no imóvel denominado
Sítio Espírito Santo
, situado no município de
Peixoto de Azevedo/MT
, sem a devida autorização ambiental.

A decisão colegiada resta assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE FLORESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em desmatamento ilegal de 46,87 hectares em área de floresta nativa no imóvel denominado Sítio Espírito Santo, no Município de Peixoto de Azevedo/MT. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigação de recuperação ambiental e condenação por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o auto de infração é nulo por suposta ausência de descrição técnica da vegetação;

(ii) saber se o réu possui legitimidade passiva, por ter adquirido o imóvel após os fatos;

(iii) saber se há nexo causal entre a conduta do réu e o dano ambiental;

(iv) saber se a inscrição no CAR e possibilidade de adesão ao PRA afastam o interesse processual;

(v) saber se os valores fixados por danos materiais e morais coletivos são proporcionais e adequados.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração está suficientemente instruído com relatório técnico e imagens de satélite, conforme art. 64 da LC/MT no 233/2005, não havendo vício formal ou material.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual possuidor ou proprietário do imóvel, conforme Súmula 623/STJ e Tema 1204.

5. A inscrição no CAR ou eventual adesão ao PRA não afasta o interesse processual, tampouco impede a atuação judicial para a reparação ambiental integral.

6. Os danos ambientais foram devidamente comprovados e são de natureza continuada, legitimando a imposição de obrigações de fazer e pagar, inclusive cumulativas.

7. Os valores fixados são proporcionais à gravidade do dano e compatíveis com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais existentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, ainda que não tenha sido o autor do fato gerador do dano.

2. A inscrição no CAR e a eventual adesão ao PRA não afastam a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública com o fim de assegurar a reparação ambiental integral."

Nos embargos de declaração opostos, o
embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão proferido
, notadamente quanto
à ausência de manifestação expressa sobre sua alegada condição de alienante não responsável direto pelo dano ambiental identificado
, o que, em seu entender, afastaria a responsabilização imposta.

Alega também que o
colegiado teria deixado de analisar de forma adequada a suposta inexistência de reprovabilidade social do fato
, elemento que reputa indispensável para justificar a condenação por dano moral coletivo, tratando-se, segundo afirma, de situação em que não se evidenciaria abalo à coletividade passível de indenização.

Argumenta, ainda, que o acórdão
não teria se pronunciado sobre vícios no processo administrativo que resultou na lavratura do auto de infração
, mencionando ausência de contraditório, de notificação pessoal válida e de laudo técnico firmado por profissional habilitado. Acrescenta que
não houve enfrentamento quanto à desnecessidade da via judicial
diante da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da alegada adesão a programa de regularização ambiental. Por fim,
aponta omissão quanto aos critérios técnicos e jurídicos adotados para a fixação dos valores
arbitrados a título de danos materiais e morais coletivos.

Ao final, postula o embargante, inclusive para fins de
prequestionamento
, o acolhimento dos embargos, com integração ou eventual modificação do julgado.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugna pelo
não conhecimento ou desprovimento
dos embargos, por ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, sustentando, ainda, o
caráter protelatório
do recurso, com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração devem ser
rejeitados
.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Flávio Andrade Pereira
em face do
acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública por dano ambiental
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Nos embargos, o recorrente alega a existência de omissões e contradições quanto à sua condição de
alienante não causador do dano ambiental
, à
fundamentação da condenação por dano moral coletivo
, à
validade do auto de infração ambiental
, à
ausência de interesse processual
diante da inscrição no
CAR
e à
suposta falta de motivação dos critérios indenizatórios adotados no julgado
. Requer, ao final, o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento dos arts. 5o, incisos LIV e LV, 93, IX, e 225 da Constituição Federal.

Razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da causa, tampouco para simples reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado.

No caso,
inexiste qualquer dos vícios
previstos no referido dispositivo legal. O acórdão embargado examinou
detalhadamente
todas as questões suscitadas no recurso de apelação, com
ampla fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial
, inclusive quanto à
natureza objetiva e
propter rem
da responsabilidade civil ambiental
, que
recai sobre o atual possuidor ou proprietário da área degradada
, ainda que não tenha sido o autor direto do fato gerador do dano, conforme entendimento consolidado na
Súmula 623 do STJ
e reafirmado no
Tema 1204/STJ
.

O acórdão também não incorreu em omissão quanto ao fundamento da condenação por
dano moral coletivo
, assentando, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
a lesão ao meio ambiente, por se tratar de bem jurídico de natureza difusa e de fruição coletiva, enseja a configuração do dano moral coletivo independentemente de demonstração específica de repulsa social
, por se tratar de hipótese de
dano
in re ipsa
.

De igual modo, foram refutadas, com base no art. 64 da LC/MT no 233/2005, as alegações de nulidade do
auto de infração ambiental
, reconhecendo-se a sua regularidade e validade probatória diante da existência de
relatório técnico oficial
e
imagens de satélite
, aptas a comprovar a infração ambiental imputada ao embargante.

No tocante à alegação de ausência de interesse processual, a decisão embargada foi firme ao destacar que
a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR
e a
eventual adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA

não afastam a legitimidade do Ministério Público
, tampouco impedem a atuação judicial com o objetivo de assegurar a
reparação integral do dano ambiental
, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da República.

Por fim, quanto aos valores fixados a título de
danos materiais e morais coletivos
, o colegiado foi claro ao consignar que tais quantias foram arbitradas com
base em estudos técnicos oficiais da SEMA/MT
, e se mostram
compatíveis com a extensão da área degradada, a gravidade da infração e os parâmetros jurisprudenciais consolidados
, não havendo qualquer omissão ou ausência de motivação que justifique a integração do julgado.

Diante disso, embora reconheça que o manejo deste recurso se aproxima de um uso inadequado,
deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
, considerando o direito de a parte buscar o esclarecimento do julgado.

Todavia,
alerta-se expressamente o embargante de que nova oposição de embargos sem lastro em vício processual legítimo poderá configurar evidente abuso do direito de recorrer, com a consequente imposição da sanção legal cabível
.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a consequente manutenção do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025